Tribunal: STF
Processo: RE 1553627
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência (SPPREV) formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local assim ementado (eDoc 10):



    RECURSO DOS EXEQUENTES (APELAÇÃO) - Cumprimento de título executivo judicial — Alegação de que julgado procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de contribuição sobre os proventos de inativos — Sentença de extinção — Recurso dos exequentes. 



    A r. Decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicou a taxa de 1% (um por cento) ao mês, de acordo com o artigo 161 do CTN, e a partir do trânsito em julgado do feito em face do artigo 167 do mesmo diploma legal, por se tratar de contribuição previdenciária (fls. 6301632) - Trânsito em julgado em 27/03/2008 (tis. 634) - Coisa julgada material — Exegese do artigo 502 e 507, do CPC/15 - Prevalece, pois, A r. Decisão do E. STJ (título executivo judicial) em respeito à "res judicata " — Sentença extintiva do cumprimento de título executivo judicial, reformada - Recurso dos exequentes, provido.



    Na sequência, a presidência do STF determinou a devolução dos autos (autuado como ARE 1.287.989) à origem, para aplicação do Tema n. 810 de repercussão geral (eDoc. 27), mas os autos foram devolvidos a esta Corte em razão da inaplicabilidade do paradigma ao debate. Confira-se a ementa do acórdão proferido em sede de juízo de retratação negativo (eDoc 30):



    Coisa julgada material. Exegese do artigo 502, do CPC. O v. Acórdão deu provimento ao recurso de apelação dos exequentes - Recurso extraordinário, sobrestado - Fls. 1.228/1.229 (Decisão do C. STF) - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto Q no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B , § 3°, do CPC/ 1973 - Verifica-se que o REsp n° 1.495.146/MG, o REsp n° 1.492.221/PR (Tema Nº 905 do STJ e o RE n° 870 947/SE, Tema n° 810 STF, não se o aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção do v. Acórdão (fls. 1.187/1.192). A r. Decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicou a taxa de 1 % (um por cento) ao mês, de acordo com o artigo 161 do CTN, e a partir à do trânsito em julgado do feito em face do artigo 167 do mesmo diploma legal, por se tratar de contribuição previdenciária (Ils. 630/632) - Trânsito em julgado em 27/03/2008 (fls. 634) - Coisa julgada material -Remessa dos autos á Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. (grifei)



    Em seguida, a presidência do Supremo devolveu novamente o processo à origem (autuado como ARE 1.287.989), em virtude do Tema n. 1.170 de repercussão geral (eDoc. 40), e, em nova apreciação do Colegiado, o acórdão foi mantido, vez que o precedente abordava debate distinto (eDoc. 45). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria, sob nova numeração.



    No apelo excepcional, a São Paulo Previdência alega violação ao art. 97, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão impugnado afastou a aplicação da TR para fins de correção monetária de débitos da Fazenda Pública relativos ao período de 29/06/2009 a 25/03/2015. Assevera a aplicação da TR até 25.03.2015 e, somente a partir de então, deve-se utilizar o IPCA-E. Advoga que o Tribunal de Justiça decretou indevidamente a inconstitucionalidade da Lei Federal 11.960/09. Postula a anulação do acórdão para que seja aplicada a modulação estabelecida no Tema n. 810/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Ressalto, desde logo, que a matéria articulada quanto ao art. 97, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir tal omissão, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, e que inviabiliza o processamento do recurso, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



     



    (...) IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.



    (RE 1.414.994 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe 29 de setembro de 2023) 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    Para além disso, o Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença, apenas, para dar cumprimento aos exatos termos do título executivo judicial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na fase de conhecimento — que proveu o recurso especial interposto pelos recorridos, a fim de ser aplicada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, de acordo com o artigo 161 do CTN, e a partir do trânsito em julgado do feito em face do artigo 167 do mesmo diploma legal. Consignou, ainda, que a decisão proferida pelo STJ transitou em julgado em 27 de março de 2008.



    Dessarte, segundo as balizas traçadas pelo Colegiado local, não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 11.960/09, como alega a recorrente, vez que o Tribunal de Justiça, em sede de cumprimento de título executivo judicial, apenas manteve os índices aplicados pelo STJ no acórdão, proferido na fase de conhecimento, que deu provimento ao recurso especial dos autores.



    Assim, melhor sorte não assiste à recorrente quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional como fundamento para interposição do apelo extremo, uma vez que não houve, na origem, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.



    3. Em face do exposto, não conheço o recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente